Tribunal: TJSP
Processo: 0009602-20.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade, por não se tratar de hipótese da regra de exceção do art. 85, § 8o, do CPC. Precedente do STJ. REsp 1.850.512/SP, Tema no 1.079. Honorários advocatícios que devem ser aplicados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Recurso provido.